Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733778-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA RITA BARBOSA CARDOSO NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se recurso inominado interposto pela AUTORA contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que acolheu a preliminar para reconhecer a prescrição relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID 66768977) Interposto o recurso inominado (ID 66768980), antes da apresentação das contrarrazões, a recorrente requereu a desistência do recurso (ID 66768984). O art. 998 do CPC/15, prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, HOMOLO A DESISTÊNCIA do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e honorários. Intimem-se. Feito, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito